Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711678-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN REJANE PINTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Rejane Pinto da Silva contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 187368398 do processo de referência) que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, movida pela ora agravante em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO BMG S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAPITAL CONSIG LTDA, processo n. 0712138-41.2023.8.07.0014, determinou emenda à inicial no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos: Em primeiro lugar, verifico que a petição inicial carece de emenda. Com efeito, da leitura do art. 104-A, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), infere-se que o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor nasce como simples procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, administração pública de interesses privados, no qual não há lide (no clássico sentido relativo à existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão, tão-somente, um negócio jurídico para cuja integração o Estado-jurisdição é provocado em virtude faltarem requisitos essenciais para a obtenção da composição entre credor (fornecedor) e devedor (consumidor). Assim, em inexistindo lide não há processo e, se não houver processo, haverá apenas procedimento no qual, tecnicamente, não haverá prolação de sentença de mérito nem formação de coisa julgada material, sobretudo se a almejada conciliação (ou seja, a repactuação consensual de dívidas) for obtida. Por outro lado, da leitura do art. 104-B, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021) infere-se que se trata de procedimento bifásico que nasce sob a natureza e com as respectivas características de procedimento especial de jurisdição voluntária. Posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, transmutando-se o procedimento, a partir de então, à natureza e com características ínsitas de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade de cumulação dos procedimentos de jurisdição litigiosa (por exemplo, para obtenção de tutela provisória ou medida liminar para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais e descontos em folha e em conta; para a exibição prévia de documento, ou, mais corretamente, produção antecipada de provas etc...) com o procedimento especial de jurisdição voluntária inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, em reverência à norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LIV, da CR/1988, que contempla a observância do devido processo legal, de que decorre, dentre outros, o cumprimento do devido procedimento legal. Em segundo lugar, verifico também que é imprescindível que o requerente apresente a proposta do plano de pagamento das dívidas que pretende repactuar com cada qual de seus credores porque configura requisito específico desta primeira etapa do procedimento, em observância ao disposto no art. 104-A, cabeça e § 4.o, da Lei n. 8.078/1990 (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), em especial, o limite temporal previsto em lei, que deve ser interpretado em consonância com o princípio fundamental do devido processo legal (art. 5.o, inciso LIX, da CF/1988) e das normas fundamentais do processo civil atinentes ao contraditório (art. 9.o do CPC/2015) e à não surpresa (art. 7.o do CPC/2015). Nesse exato sentido confira-se o teor do r. Acórdão-paradigma n. 1655265, promanado do eg. TJDFT. Por todos esses fundamentos e em virtude de tratar-se de defeito sanável, intime-se o requerente para emendar a petição inicial no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento. (grifos originais) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57193174), preliminarmente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita para dispensa do preparo recursal. Aduz não reunir meios suficientes, na atualidade, para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Sustenta acumular dívidas que alcançam o patamar de R$ 707.928,92 (setecentos e sete mil e novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), com cobrança mensal no valor de R$ 12.477,41 (doze mil e quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos). Indica que, após deduções e descontos obrigatórios, percebe renda mensal líquida de R$ 3.871,56 (três mil e oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Indica empréstimos pessoais deduzidos no valor de R$ 8.338,69 (oito mil e trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos). Aponta saldo mensal negativo de R$ 4.557,13 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). Nega inexistir litígio, porquanto infrutíferas foram as tentativas que fez para entabular acordo com as instituições financeiras. Declara ter delas recebido apenas “recusas ou propostas inviáveis”. Afirma não se adequar o caso às hipóteses de jurisdição voluntária. Reafirma não ter sido possível realizar acordo extrajudicial. Brada que a falta de exame do mérito da situação precária noticiada em sua peça vestibular representa “plena e clara” violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Tece considerações sobre a violação de princípios constitucionais. Defende a necessidade de os descontos serem limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração para ser preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Diz necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja concedida a gratuidade de justiça em favor da Agravante, dispensando-se a necessidade de preparo recursal; b) O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA requerida, a fim de que seja recebida a Ação de Repactuação de Dívidas, reconhecida como de jurisdição contenciosa, e por consequência, limitando a 30% (trinta por cento) os descontos realizados na renda mensal da Agravante, como consequência do respeito à dignidade da pessoa humana, e a Recorrente possua a garantia de um patamar existencial mínimo, com um mínimo de recursos para prover a sua subsistência; c) A concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, tendo em vista os prejuízos irreparáveis que o prosseguimento da execução pode acarretar a Agravante; d) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a Decisão de ID. 187368398, recebida a Ação de Repactuação de Dívidas, reconhecida como de jurisdição contenciosa, e por consequência, limitando a 30% (trinta por cento) os descontos realizados na renda mensal da Agravante; e) A intimação das Agravadas, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias; f) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, devendo ser a AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS reconhecida como de jurisdição contenciosa, e por consequência, limitando a 30% (trinta por cento) os descontos realizados na renda mensal da Agravante; g) Ao final, requer seja provido o presente Agravo de Instrumento, nos termos acima exposto para o fim de cassar a decisão objurgada, confirmando-se a Tutela de Urgência ora requerida. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque ainda não analisada dita pretensão pelo juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda (Id 182821196 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. E, além da contratação de advogado particular (Id 57193175), percebo que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado perante o juízo de origem, tendo a agravante se limitado a juntar a declaração de hipossuficiência, não sendo colacionados elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora